Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TENTATIVA. FRAUDE EM COMPRA ONLINE COM USO DE CARTÃO DE TERCEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL EM CONVERSAS DE WHATSAPP. PALAVRA DE CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato tentado, consistente na realização de compras pela internet mediante uso fraudulento de dados de cartão de crédito de terceira pessoa, com ajuste prévio com corréu responsável pela retirada das mercadorias, fixada a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, postulando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de estelionato tentado imputado ao apelante; (ii) estabelecer se a pena aplicada e o regime fixado observam os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, documentos de apreensão, relatório de investigação, laudo de perícia criminal e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria do crime é demonstrada por prova técnica consistente na extração e perícia de conversas do aplicativo WhatsApp apreendido com o corréu, nas quais o apelante orienta a execução da fraude, fornece dados bancários próprios e trata da divisão dos valores.
5. Os dados bancários enviados nas mensagens coincidem integralmente com os do apelante, evidenciando seu vínculo direto com a empreitada criminosa, independentemente do cadastro formal da linha telefônica.
6. A confissão do corréu, colhida desde o flagrante, encontra-se corroborada por elementos objetivos e convergentes, afastando a tese de imputação isolada e desamparada.
7. Os depoimentos dos policiais civis constituem meio de prova idôneo e harmônico com o restante do conjunto probatório, confirmando a dinâmica dos fatos e a indicação do apelante como mentor do crime.
8. A tentativa resta caracterizada pelo início de execução da fraude, frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a transação não foi aprovada pela operadora do cartão e a retirada das mercadorias foi impedida pela intervenção policial.
9. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo adequada a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.